Tribunal: TJDFT
Processo: 0721123-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721123-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO BONOTTO TRAMONTINI, PAULO ROBERTO BONOTO TRAMONTINI, NIDIA BONOTTO TRAMONTINI, CARLOS HENRIQUE BONOTTO TRAMONTIN, LUIS ROBERTO CASTELLANO TRAMONTINI, NARA RODRIGUES TRAMONTINI, NATALIE RODRIGUES TRAMONTINI, ATILIO CESAR BONOTTO TRAMONTIN, AGROPECUARIA TRAMONTINI LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ANTÔNIO BONOTTO TRAMONTINI em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença Coletiva no 0704141-56.2017.8.07.0001, homologou os cálculos apresentados. Decisão ID 26930740 deferiu a concessão da antecipação da tutela recursal. Devidamente intimado, a parte agravante manifestou-se pela perda do objeto (ID 27763231). É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 2 de agosto de 2021 12:53:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador